Tribunal: STF
Processo: HC 261946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Tatiana Coelho, advogada, em benefício de Pablo Henrique Mariano da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.034.546/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 5.5.2025, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na sentença:



    “PABLO HENRIQUE MARIANO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, em razão de no dia 20 de julho de 2024, por volta de 1h, na Rua Graziela de Vasconcelos Godoi, 110, Loteamento Solário da Mantiqueira, nesta cidade e Comarca, trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cerca de 8g de crack, substância essa que causa dependência física e psíquica” (fl. 1, e-doc. 5).



    O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. Sustentando carência de fundamentação idônea da sentença condenatória, no ponto em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e a incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2283179-37.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.9.2025, o Relator, Desembargador Toloza Neto, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.034.546/SP. Em 12.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a decisão que mantém a prisão preventiva em sentença penal condenatória, fixando regime inicial semiaberto, é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “ambas as Turmas do STF têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “as decisões coatoras são manifestamente ilegais, visto que deixaram de aplicar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, sem sequer fundamentar a decisão, sem que tenham demonstrado a distinção e/ou superação, conforme determina o art. 315, § 2º, VI, do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para fins de revogação da prisão preventiva do Paciente, uma vez que absolutamente incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.034.546/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta destes autos que o mérito do Habeas Corpus n. 2283179-37.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.171-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, ilegalidade manifesta. 



    11. Em 5.5.2025, ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP concluiu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva. O juízo sentenciante determinou a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução do regime prisional semiaberto:



    “Extrai-se dos autos que apesar de o acusado registrar contra si envolvimento em outro crime de tráfico, pelo qual foi condenado em primeira instância (fls. 132), ele é tecnicamente primário, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor diário mínimo. 



    Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, fica ela mantida no mesmo patamar, dada a ausência de agravantes ou atenuantes. 



    Deixo de proceder à redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque apesar de tecnicamente primário, o réu foi preso em flagrante por outro crime de tráfico, e apesar de liberado em audiência de custódia, foi novamente detido pelos fatos em tela, dispensado não desprezível quantidade de porções de crack, o que revela que vinha fazendo da traficância seu meio de vida, tendo o policial Paulo, inclusive, informado que o réu praticava o tráfico desde a adolescência. 



    Tais fatos revelam a reiteração delitiva e o envolvimento do acusado no meio criminógeno, pelo que o réu não preenche os requisitos subjetivos para obter a redução da reprimenda.



    Todavia, diante da quantidade de pena fixada, como o réu não é reincidente, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, modificando meu anterior entendimento a respeito do cabimento obrigatório do regime fechado para os crimes de tráfico. (...)



    Tendo em vista a quantidade da pena imposta ao réu e o regime prisional fixado, bem como considerando a reiteração delitiva do acusado e os demais motivos acima elencados quando da fixação da reprimenda e regime corporal, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade, já que a custódia do réu se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, evitando que, solto, o acusado venha a se envolver na prática de outros delitos de igual gravidade. Oficie-se à prisão em que o réu se encontra, comunicando-se e solicitando-se a transferência do acusado para unidade adequada ao cumprimento da pena, servindo a presente como ofício” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    12. A impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto. 



    Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, estando ausentes demonstrações de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é competente para solucionar a questão posta no processo. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora